Tribunal: STF
Processo: Rcl 51726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Concórdia Logística S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o qual teria violado o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito (fls. 2/5):



    Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão da 2ª SDI do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, nos autos do processo n. 0022290-80.2017.5.04.0000, jugou improcedente ação rescisória. Referida ação rescisória, cujo acórdão de improcedência é o ato ora reclamado (Doc. 3), foi originalmente ajuizada para desconstituir decisão proferida na Reclamação Trabalhista (RT) n. 0020360-30.2013.5.04.0012. O tema da RT foi a existência de vínculo de emprego entre Transportador Autônomo de Cargas (TAC) e Empresa de Transporte de Cargas (ETC), figuras jurídicas reguladas pela Lei nº 11.442/07 e objeto da ADC nº 48.



    Com efeito, a Lei n. 11.442/07 contém dispositivos legais (art. 5º da Lei) que expressamente afirmam que a relação entre TAC e ETC é de natureza comercial/civil. Não obstante, existia, e ainda existe, entendimento da Justiça do Trabalho (JT) que negava vigência e validade à Lei n. 11.442/07 e sistematicamente reconhecia a existência de vínculo empregatício entre TAC e ETC. Em virtude deste entendimento da JT é que foi proposta perante este C. STF a ADC nº 48, que denunciava o referido entendimento e buscava sua reversão por meio da declaração de constitucionalidade e aplicabilidade da Lei nº 11.442/07.



    (...)



    Bem se vê, este C. STF expressamente consignou que Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Pois bem, a decisão rescindenda andou exatamente na contramão do decidido na ADC n. 48 e na esteira da antiga jurisprudência da Justiça do Trabalho e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre TAC, Réu na rescisória e beneficiário do ato reclamado, e ETC, Autora da Rescisória e ora Reclamante, mesmo diante do preenchimento dos requisitos da Lei n. 11.442/07. Em razão do reconhecimento de vínculo empregatício à revelia da Lei n. 11.442/07 é que a Reclamante ajuizou a Rescisória objeto desta Reclamação.



    No particular, cumpre lembrar que este C. STF, no bojo do RE RG nº 730.462 (Tema 733 de Repercussão Geral do STF), já proferiu entendimento no sentido de que decisão do STF pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma ou interpretação não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo imprescindível o ajuizamento de rescisória.



    (...)



    É dizer, nos termos das decisões vinculantes deste Supremo Tribunal, quando o STF proferir decisão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma matéria antes do trânsito em julgado de um caso concreto envolvendo a dita matéria, o título judicial será inexigível nos moldes dos arts. 525, §12 e 535, §5 do CPC/15 e art. 884, §5º da CLT (RE RG nº 590.880). Lado outro, quando o STF proferir decisão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma matéria após o trânsito em julgado de um caso concreto envolvendo a dita matéria, deverá o interessado ajuizar ação rescisória para afastar a coisa julgada inconstitucional.



    No caso concreto objeto desta reclamação, a decisão de constitucionalidade proferida na ADC nº 48 se deu após o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista original, daí porque a ora Reclamante, seguindo a orientação RE RG nº 730.462, propôs Ação Rescisória para rescindir o julgado que contraria a tese da ADC nº 48.



    Ocorre que a Rescisória proposta com o fito de desconstituir o a coisa julgada inconstitucional foi julgada improcedente pela autoridade reclamada, que manteve hígida decisão que contraria o entendimento desta Magna Corte. Neste cenário não restaram alternativas à Reclamante que o ajuizamento da presente Reclamação.



    Assim, em razão do descumprimento do quanto decidido na ADC 48, a Reclamante ingressa com a presente Reclamação para que seja preservada a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, a procedência desta Reclamação, cassando definitivamente a decisão reclamada, prolatada pela 2ª SDI do TRT 4, nos autos do processo nº 0022290-80.2017.5.04.0000, por desrespeito à autoridade de decisão deste C. STF, determinando a rescisão da decisão exarada no processo 0020360- 30.2013.5.04.0012 por incompetência absoluta ou, subsidiariamente, seja proferida nova decisão pelo TRT da 4ª Região à luz da tese firmada na ADC 48 (fl. 27). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TRT-4, a ação rescisória 0022290-80.2017.5.04.0000 encontra-se em tramitação. 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Na presente hipótese, o ato reclamado é acórdão proferido em ação rescisória, pela qual visava a reclamante a desconstituição do decidido na ação originária (0020360-30.2013.5.04.0012) proferida pelo TRT-4, que negou vigência à Lei 11.442/07 e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes litigantes. 



    Ressalta-se que o processo que julgou o mérito da controvérsia foi transitado em 10/2/2017, portanto, em data anterior ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que foi julgado em 16/4/2020, sendo objeto da ação rescisória julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    E, ao fazê-lo, não considerou a decisão proferida pela CORTE em relação à constitucionalidade da Lei 11.442/2007, bem como a competência absoluta da Justiça Comum para apreciar o vínculo jurídico estabelecido a partir do contrato de Transporte Rodoviário de Carga.



    Nessas circunstâncias, o Juízo rescisório deveria reapreciar a matéria atentando-se para as diretrizes fixadas no precedente indicado como violado pelo processo originário. É isso que preconiza o art. 525, §§ 12 e 15º, do CPC, in verbis:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.:



    (...)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    (...)



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Apesar disso, o Juízo Trabalhista negou seguimento à ação rescisória, assim decidindo sobre o tema debatido nos autos:



     



    Verifico que a matéria relativa à competência não foi suscitada na ação subjacente (sentença, id. 121415D - págs. 4-19; acórdão do TRT, id. 121415d - págs. 95-116). Dessa forma, é inovatória a tese da autora de violação ao parágrafo único do art. 5º da Lei 11.442/07, art. 114 da CF, art. 125, §1º, da CF e arts. 93 e 98 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, pois tais disposições não foram alegadas na ação subjacente. Todavia, incide o entendimento da OJ 124 da SDI-2 do TST, segundo a qual a arguição de incompetência absoluta prescinde de prequestionamento.



    Na ação subjacente há alegação de o reclamante ter trabalhado para a ora autora de 08-09-2008 a 09-126-2013, na função de motorista, prestando serviços exclusivamente à empresa AMBEV, sem anotação na CTPS. Postula a anulação do contrato sob a condição de trabalhador autônomo, e/ou de pessoa jurídica e o reconhecimento do vínculo jurídico de emprego com a ré e a anotação da CTPS. A defesa, por sua vez, alegou que o reclamante foi contratado como prestador de serviços autônomo, na realização de transporte para empresa cliente (AMBEV), a qual remunerava os fretes, realizados em caminhão da propriedade do autor, conforme id. 1d9a743 - pág. 31 e ss.



    Como visto, não obstante a alegação de trabalho autônomo, a questão de fundo a ser examinada é a presença dos elementos da relação de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da CLT, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a ação, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    A ADC 48, que ensejou a suspensão do presente feito, teve seu mérito julgado pelo STF e não afasta a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda trabalhista ajuizada pelo ora réu. A tese firmada pelo Plenário do STF, em seu item 3, estabelece "Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista" (ADC 48, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento virtual realizado de 03 a 14-04-2020).



    Para aferição da competência necessário examinar a natureza da relação mantida entre as partes.



    Presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, a competência será desta Justiça Especializada, caso contrário, configurada a hipótese da Lei nº 11.442/2007, evidenciada estará a relação civil, de competência da Justiça Comum. No presente caso, na ação subjacente foi declarada a existência de relação de emprego entre as partes, sendo forçoso concluir, portanto, quanto a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da ação.



    Cito, a propósito do tema, decisão da 2ª Turma do STF, na Reclamação 43.616 MG, julgada em 17-08-2021, na qual prevaleceu o entendimento do Min. Edson Fachin, no sentido de que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao analisar o conjunto fático probatório, concluiu pela presença dos elementos da relação de emprego, sendo que "o ato reclamado não adere ao entendimento fixado na ADC 48. O juízo de origem procedeu, detidamente, à distinção do caso, uma vez que constatou a subordinação direta do agravado com a agravante e os demais elementos típicos da relação de emprego, a afastarem a hipótese de mera relação comercial, regida pela Lei 11.442/2007". 



     



    Com efeito, o ato reclamado, ao afirmar que, não obstante a alegação de trabalho autônomo, a questão de fundo a ser examinada é a presença dos elementos da relação de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da CLT, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a ação, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.”, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o que decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Ou seja, tanto a decisão rescidenda quanto o acórdão da ação rescisória afirmaram a competência material da Justiça do Trabalho para conhecer do pedido de afastamento das regras da Lei 11.442/2007, substituindo-as pelas regras normativas atinentes ao contrato de trabalho.



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), porquanto “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que, “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho” (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os ato proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente